Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-27.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018809-27.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MACIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 059.513.941-80 (EMBARGADO), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018809-27.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADO:

MACIEL SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo embargado.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o autor foi intimado para restituir o bem ao requerido, contudo, constatou-se que o referido veículo fora vendido, tornando assim impossível a devolução ao Requerido
” (sic).

Defende que “
o bem objeto da demanda fora apreendido e vendido, deste modo, não há o que se falar em sua devolução
” (sic).

Sustenta que “
A venda do bem ocorreu, tendo em vista o lapso temporal, porém ocorreu de forma correta seguindo os requisitos legais, com o deferimento da liminar e seu cumprindo, o veículo fora leiloado para fins de quitar a dívida do requerido. Contudo, como já fundamentado acima, o referido veículo fora vendido, tornando assim impossível a devolução
” (sic).

Além disso, aduz que não há qualquer ilegalidade na pactuação de juros capitalizados diariamente, destacando que “
os Apelados, sabiam de todos os valores que seriam cobrados na espécie contratada, já que era de prévio conhecimento o valor de cada uma das parcelas, sendo certo que antes mesmo de assinar o contrato os Apelados sabiam dos índices contratuais, concordando com eles em sede pré-contratual, assim, merecendo reforma a r. sentença, pois não há que se falar em revisão da periodicidade da capitalização, já que era de pleno conhecimento dos Recorridos
” (sic).

Por fim, quanto ao honorários sucumbências, defendedo que “
o embargado deverá ser condenado em honorários advocatícios, uma vez que deu causa a ação diante do inadimplemento da dívida contraída junto ao Autor/embargante, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que deu causa a ação é o responsável pelas despesas processuais e honorárias advocatícias, condenação esta que não ocorreu nos autos
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 238371158).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 240689156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 236552165, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS)”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na análise do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação à ausência de informação sobre a taxa diária. Diante disso, ao reconhecer o abuso da cobrança de capitalização diária, fica descaracterizado a mora, devendo o bem ser restituído ou convertido em perdas e danos, caso tenha sido vendido, vejamos:

“[...]
No presente caso, verifica-se que a parte requerida, ora apelada, alega abusividade no contrato de alienação fiduciária, afirmando que o contrato cobrou juros remuneratórios diariamente,
sem qualquer previsão da taxa diária
, constando no contrato apenas informações a respeito das taxas de juros remuneratórios mensal e anual, o que revela a abusividade da capitalização diária dos juros.

Verifica-se dos autos que o apelante efetuou a contratação com a parte requerida visando ao financiamento de veículo, no valor de R$ 18.646,71 (dezoito mil e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), a ser pago em 43 parcelas de R$638,46 (seiscentos trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), sob a taxa de juros de 1.90%.

No que tange a
capitalização diária de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Ademais, o STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária. Vejamos:

(...)

In casu
, da análise detida da cédula de Crédito Bancário de Id. 216883332 – pág. 04, verifica-se que apesar de constar a cláusula de capitalização diária,
não constou informação sobre a taxa diária, vislumbrando-se somente menção às taxas efetivas anual e mensal.

Assim,
a informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtraiu do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Logo,
o presente a abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato.

Nesse sentido cito precedente deste Sodalício,
verbis
:

(...)

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora, vejamos:

(...)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, afastando sua incidência na Cédula de Crédito Bancária de nº 243420869, celebrada pelas partes e ante a descaracterização da mora, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Por fim, pelo
princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo banco demandante
, mantendo-se o percentual fixado na origem.
[...]
”.

Assim, resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024